Tribunal: STF
Processo: RE 1482369
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS NA CRFB. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE OUTRAS LEIS APLICÁVEIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação - Ação ordinária Servidor municipal, ocupante do cargo de “Agente Operacional” Pretensão de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/90 Inadmissibilidade - Precedentes Sentença de improcedência da ação Recurso desprovido." (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. IV; 37, caput e inc. II; e 39, caput, da Constituição da República e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que o pagamento de adicional de insalubridade no município recorrido é disciplinado pelo art. 102 da Lei Complementar nº 499, de 2010, que faz referência a legislação federal, sem especificar a norma. Alega que foi reconhecida no acórdão a possibilidade de aplicação do art. 192 da CLT ao caso, o que viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Argumenta que trabalha sob regime estatutário, não alcançado por normas da CLT. Sustenta que é possível a fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade ou, subsidiariamente, dos termos previstos na Lei Federal nº 8.112, de 1990 (e-doc. 15).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o pedido do recorrente viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Alega não ser possível, em sede de recurso extraordinário, a apreciação da matéria, considerando a impossibilidade de reinterpretação de leis por tal meio. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 17).



    5. Após inadmitir, em duas oportunidades, o recurso extraordinário (e-docs. 18 e 29), o Tribunal de origem decidiu por admitir o recurso, sob o fundamento de foram preenchidos os requisitos para tanto (e-doc. 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Trata-se de ação ordinária em que servidor da Municipalidade de Jundiaí, ocupante do cargo de “Agente Operacional” pretende que o adicional de insalubridade ao qual faz jus seja calculado não mais sobre o salário mínimo e sim sobre o seu salário-base, conforme disposto no artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/90, com o correspondente pagamento da diferença.



    (...)



    A discussão não é nova. 



    Neste sentido, aplica-se à espécie a orientação desta Quarta Câmara de Direito Público, por oportunidade do julgamento da apelação de nº 1004308-42.2022.8.26.0309, de relatoria da eminente Desª. Ana Liarte, em caso idêntico ao presente:



    (...)



    Por esclarecedor, confira-se do julgado: 



    “(...) É dos autos que os Autores pretendem o recebimento de adicional de insalubridade calculados sobre seu salário-base. 



    Julgou-se improcedente a ação. 



    A r. sentença deve ser mantida. 



    Com efeito, o artigo 102 da Lei Complementar nº 499/2010 do Município de Jundiaí prevê que “será concedido adicional de insalubridade ou periculosidade, nas condições previstas na legislação federal”. 



    Por sua vez, o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo da região:



    (...)



    Nesse contexto, registre-se que não há se falar em utilização das normas da Lei Federal nº 8.112/1990 para o cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que a referida Lei se aplica apenas aos servidores públicos federais e inexiste omissão na Lei Complementar Municipal a justificar sua incidência. Ademais, a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, com a adoção do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, aumentaria seus vencimentos e ofenderia a Súmula Vinculante nº 37, do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se também que não se aplicam ao caso as Leis nº 13.342/2016 e nº 11.350/2006, uma vez que os Autores não ocupam os cargos de “Agente Comunitários de Saúde” e de “Agentes de Combate às Endemias”. 



    Além disso, o C. Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 4, fixou entendimento de que, “salvo os casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Assim, embora a legislação municipal preveja a aplicação da legislação federal e, consequente, do artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, acarretando a utilização do salário mínimo com base de cálculo do adicional de insalubridade, eventual decisão judicial que determine a utilização do salário-base implicaria em violação à Súmula Vinculante nº 4, do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Deste modo, não há se falar em cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base dos Autores." 



    (...)



    Logo, incorporados os fundamentos acima, o caso é de improcedência da ação, despiciendo maiores acréscimos.” (e-doc. 8, p. 2-4 e 6).



    7. O acórdão recorrido não merece reparos, por nele ter sido corretamente aplicado o teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    8. Um dos precedentes que motivou a redação de tal súmula foi a decisão proferida no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP (Tema RG nº 25), na qual restou assentada a inexistência de previsão, na Constituição da República, do pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos, cabendo aos entes federados a instituição, por lei, do benefício. Confiram a ementa do precedente indicado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).



    9. Como bem exposto no acórdão recorrido, o fato de ser inconstitucional a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade não resulta na possibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo-o por outro índice não previsto em lei.



    10. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 611.11-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.412.273-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    11. Somado a isto, quanto à alegada possibilidade de utilização, como base de cálculo, de vencimento básico ou dos termos previstos na Lei nº 8.112, de 1990, deixou o recorrente de combater os fundamentos do acórdão pela rejeição de tal alegação, a atrair ao ponto o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Ademais, resta evidenciado que o acolhimento de tal alegação demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    12. No mesmo sentido, em casos análogos de servidores do município recorrido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.349.963/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 27/10/2021, p. 28/10/2021; ARE nº 1.464.804/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 03/11/2023, p. 06/11/2023; ARE nº 1.473.398/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 18/12/2023, p. 19/12/2023.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator